Tribunal: TJPA
Processo: 0000214-02.2012.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000214-02.2012.8.14.0035

APELANTE: JARLISSON ELIZIARIO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE REFORMA DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23 DO TJ/PA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. NOVA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
A pena-base fixada acima do mínimo legal mostra-se
devidamente

motivada
, não

havendo reparos a serem feitos;

II.
Segundo a jurisprudência pátria, é admissível a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada e mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, sempre que for utilizada para a formação do convencimento do julgador. Inteligência da súmula 545 do STJ. Nos casos do júri, quando a confissão for debatida em plenário, sob a apreciação dos jurados, o réu deve fazer jus a redução de pena dela correspondente, ainda que a confissão tenha como base a tese de legítima defesa. Precedentes do STJ. Nova dosimetria. Recorrente condenado a pena de quinze anos de reclusão em regime inicialmente fechado.
Apelo

parcialmente provido.

Unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e
julgá-lo parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JARLISSON ELIZIÁRIO DA SILVA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à
pena de dezoito anos de reclusão
, em regime inicialmente fechado, pela prática do delito de homicídio qualificado, tipificado no
art. 121, § 2º, II, do CPB
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença,
prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Óbidos/PA.

Nas razões, a defesa postulou pela redução da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão. Por derradeiro, pugnou pelo
conhecimento

e

provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
também se
manifestou
pelo
improvimento do presente recurso.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,

conheço do apelo
e transcrevo os fatos

delituosos narrados na exordial.

“[...] Infere-se da peça inquisitorial em epígrafe que no dia 31.08.2001 (na verdade 31.08.2011), por volta das 03h00, a vítima deslocava-se para sua residência em via pública, momento em que foi abordado pelo denunciado, o qual pediu a quantia de 1 (um) real à vítima. Em virtude deste não possuir valor, o denunciado desferiu dois golpes de faca no peito da vítima Jacildo, sendo socorrido por populares em seguida. E no dia 16.12.2011, a vítima veio a óbito em decorrência das complicações das lesões sofridas.” [...]” (SIC)

São os fatos.

DA
PENA-BASE

A defesa se insurgiu contra a
pena-base.

Transcrevo:

“[...] Pela análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a conduta do réu exteriorizou CULPABILIDADE normal, nada tenho a valorar. O réu à época dos fatos não possuía ANTECEDENTES CRIMINAIS, isto é, não possuía condenações transitadas em julgado com prazo superior a 5 anos após o cumprimento da pena.
A CONDUTA SOCIAL do réu é tida como ruim, sendo uma pessoa de conduta voltada a prática de crimes violentos.
Não há elementos para se avaliar a personalidade do agente. O motivo do crime é fútil, porém se trata de qualificadora a qual o réu está pronunciado.
As circunstâncias são desfavoráveis ao réu, haja vista que praticou o delito no meio da madrugada, o que colaborou sobremaneira para a execução e sensação de impunidade, dificultando que outras pessoas presenciassem o delito. As consequências do crime são desfavoráveis ao réu, haja vista que a vítima passou mais de três meses em tratamento médico, tendo seu quadro clínico evoluído à óbito decorrente da gravidade das perfurações sofridas, as quais atingiram seu pulmão.
O comportamento da vítima não pode ser utilizado para prejudicar o réu.
Assim, fixo a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão, a qual torno DEFINITIVA em razão da ausência de agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena.
O réu está preso por outro processo, pelo que deixo de proceder a detração, postergando sua análise ao juízo da execução penal de Santarém após a unificação das penas. DETERMINO que a pena seja cumprida em regime inicialmente FECHADO, pois a pena é superior a 08 anos, o que faço nos termos do art. 33, § 2º, a, do CP e em conformidade com o que prescreve o art. 2º §1º da Lei 8.072/90 –lei dos crimes hediondos. [...]”

Analisando a insurgência quanto à valoração negativa dos vetores do art. 59 do CPB, entendo que o pleito não merece prosperar.

Na hipótese, constata-se que o juízo
a quo
fundamentou corretamente a exasperação da pena-base, avaliando negativamente a conduta social, as circunstâncias e consequências do crime, com base em
fatos concretos dos autos
, tudo em conformidade com o art. 59 do CPB.

Com efeito, mesmo com fundamentação concisa, o magistrado de primeiro grau demonstrou as razões pelas quais entendeu desfavoráveis os referidos vetores judiciais, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. No caso em questão, o juiz-presidente levou em conta que o recorrente é pessoa com conduta voltada a prática de crimes violentos. Também considerou que o delito teria sido cometido no meio da madrugada, circunstância que colaborou para a sua execução, pois dificultou que terceiros presenciassem o fato. O magistrado ainda pontuou que a vítima, antes de morrer, passou mais de três meses
moribunda
e
em tratamento médico, dada a gravidade das perfurações sofridas.

Nesse ponto, importante destacar a Súmula 23 desta Corte, que dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Assim, mantenho inalterada a pena-base aplicada.

DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO

A defesa requereu o
reconhecimento da atenuante da

confissão, com a consequente redução de pena correspondente.

Sem delongas, com razão a defesa. No caso em tela, o julgador deixou de aplicar a atenuante da
confissão
, alegando em suma:

“Em plenário do Júri foi realizada a instrução com a oitiva das testemunhas presentes e, ao final, foi colhido o interrogatório do réu, o qual
confessou a autoria delitiva
, porém disse que agiu em legítima defesa.
Registro que não acolho a confissão do réu como atenuante, haja vista que ele, em sua auto defesa, sustentou a tese de legítima defesa, portanto, confissão qualificada
.”

Ocorre que a jurisprudência do Colendo STJ tem estabelecido que, nos casos em que a confissão do acusado servir como fundamento para a condenação, deve ser aplicada a atenuante, pouco importando se a
confissão foi espontânea, total ou parcial
, ou mesmo
se foi realizada só na fase policial
, com

posterior retratação em juízo.

“Súmula 545/STJ: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal."

Ademais, nos processos sujeitos ao Tribunal do Júri, o STJ também fixou o entendimento de que o juiz-presidente deve aplicar a atenuante da confissão, sempre que o réu
admitir em plenário
a prática do crime, ainda que
acompanhada de tese de excludente de ilicitude.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DO RÉU DURANTE O INTERROGATÓRIO. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 545/STJ.
1. Consoante dispõe a Súmula 545/STJ, "a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação" (AgRg no AREsp 1640414/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020). 2. Além disso, "tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento"
(AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 737.022/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE CONSTAR NA ATA DE JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É admissível a atenuante da confissão espontânea, ainda que de forma qualificada, vale dizer, mesmo que acompanhada de causa excludente de ilicitude, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador. Para que seja reconhecida a réus submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, basta que o fato ensejador dessa circunstância legal seja alegado em plenário e conste da ata da sessão de julgamento. 2. In casu, foi registrado, na ata da sessão plenária, que a defesa sustentou a tese de legítima defesa, porquanto o acusado haveria efetuado os disparos no intuito de se defender da vítima, a qual portava um facão. Portanto, deve ser aplicada ao acusado a atenuante do art. 65, III, "d", do CP.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 456.108/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 17/6/2020.)”

Logo, reconheço a referida atenuante e passo a retificar o cálculo de pena,
partindo da sanção de dezoito anos de reclusão,
fixada na primeira fase da dosimetria, a qual reduzo na fração de um sexto, em razão da confissão espontânea, encontrando, com isso, a pena de
quinze anos
de reclusão, a qual considero definitiva, concreta e final, tendo em vista a ausência de causas

de aumento

ou diminuição de pena.

O regime prisional permanece sendo o fechado.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, dou parcial provimento ao recurso de apelação, para redimensionar à pena definitiva do apelante, nos exatos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/09/2024